Tribunal: STF
Processo: HC 53292
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
Habeas corpus. Pedido com argumentação idêntica à em que se fundara a ordem denegada pela Justiça local, sem que se houvesse interposto recurso ordinário.
Não conhecimento do writ, nos termos do artigo 119, II, alínea c, Constituição Federal.